Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701344-46.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DONIZETE BATISTA DOS PASSOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Apelação interposta por Donizete Batista dos Passos, parte autora, contra a sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Fazendária do Distrito Federal nos autos no 0701344-46.2023.8.07.0018, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa da parte exequente, pois era vinculada à carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, sendo assim representado por sindicado diverso (SINPOL/DF), não tendo comprovado filiação ao SINDIRETA/DF. Pois bem. Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva se deu o reconhecimento do direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Não obstante a presente situação processual, em que já ocorreu o julgamento da apelação e dos embargos declaratórios contra o acórdão desse recurso, ainda não adveio o trânsito em julgado da decisão. Por cautela, e conforme o princípio da cooperação, esta relatoria determinou a suspensão do curso processual até o julgamento do IRDR 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (processo 0723785-75.2023.8.07.0000). Constata-se que sobreveio o julgamento do IRDR 21 do TJDFT em 19.08.2024, com acórdão publicado em 03.10.2024. Intime-se a parte apelante (Donizete Batista dos Passos), em relação à tese fixada no IRDR 21 do TJDFT (fato superveniente), para manifestação em 5 (cinco) dias (Código de Processo Civil, art. 933). Após, caso interposto novo recurso, intime-se a parte apelada (Distrito Federal) para manifestar-se no prazo legal; caso contrário, certifique-se o trânsito em julgado. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator